Tribunal: TJMT
Processo: 1010321-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010321-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), LAWATXIRA KARAJA - CPF: 043.500.421-21 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO PROPOSTA NA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT – DECLÍNIO “DE OFÍCIO” PARA A COMARCA DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO – OPÇÃO POR AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU – APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, IV, DO CPC – FACILITAÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA PARA A PARTE CONSUMIDOR – INDÍGENA EM QUE A ALDEIA SE LOCALIZA MAIS PRÓXIMA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 6
o, VIII, do CDC – AGRAVO PROVIDO.

É sabido que o CDC dispõe que havendo relação de consumo, é competente o foro do domicílio do consumidor, todavia, no caso, a Autora/Consumidora/Indígena se beneficia com a tramitação do feito na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, local em que os fatos ocorreram, e também porque a aldeia em que a consumidor reside fica mais próxima da Comarca de São Félix do Araguaia, de modo que a interpretação mais favorável acoberta a situação posta, à luz do artigo 53, IV, do CPC, c/c o artigo
6
o, VIII, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LAWATXIRA KARAJA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos

autos no
1000860-86.2019.8.11.0017
- Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de
BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
(agravado),
DECLINOU, de ofício,
da competência do Juízo da Comarca de São Felix do Araguaia para processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO (Empréstimo consignado: Contrato no 51823877229/17, a ser pago em 72 parcelas de R$ 204,00).

Em síntese, a Agravante alega que “(...) ajuizou ação declaratória c/c danos morais questionando empréstimos indevidos efetivados em seu benefício. Narrou, que reside na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente a ilha do bananal, situada mais ao lado do Município de São Felix do Araguia-MT, Município onde seu benefício previdenciário é mantido e local onde ocorreram os fatos, pois, nesse Município a parte autora já realizou empréstimo consignado, situação que desencadeou a possibilidade de fraude” (ID. Num. 42396833 - Pág. 4)

Afirma que o seu benefício previdenciário é mantido no local em que os fatos ocorreram, no Município de São Félix do Araguaia/MT, local, inclusive, onde a Agravante já realizou empréstimo consignado, o que desencadeou a mencionada fraude, pois ela decorreu dos empréstimos já existentes.

Aduz que “(...) não faz sentido a parte agravante “estar de um lado do rio enxergando o Município de São Felix do Araguaia”, uma vez que apenas o rio Araguaia separa a agravante do Município, e ter que propor sua ação em outra comarca. Soma -se a isso o fato de ser no Município de São Felix do Araguaia - MT, o local onde a parte agravante frequenta o médico, faz compras, utiliza a rede bancária e etc, ou seja, a vida da agravante se passa naquele Município, não havendo razão para que seja declinada a competência. Outrossim, se a parte agravante narra em sua inicial que os fatos correram naquele Município e que seu benefício lá é mantido, a análise da inicial deve gravitar entorno de tais afirmações”. (ID. Num. 42396833 - Pág. 5)

Destaca que o CPC dispõe em seu art. 53 que é competente o foro (IV) do lugar do ato ou fato para a ação (a) de reparação de dano, e que os fatos que ensejaram a presente ação deram-se no Município de São Felix-MT, devendo ser mantido a competência daquele Juízo para processar e julgar o feito, ressaltando que, inclusive, a fraude ocorreu no referido município, onde ela recebe sua aposentadoria e já fez empréstimos consignados, que acarretaram a viabilidade da fraude.

Invoca a aplicação do artigo art. 6o, VIII, do CDC, como o intuito de facilitar a ação consumerista.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento, para que seja reformada a decisão agravada, e manter em definitivo a competência do Juízo da vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito.

O pleito liminar foi deferido.

Foram ofertadas as contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo, por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC. No mérito pede o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Malgrado as alegações do Agravado, tem-se que a preliminar não merece guarida, uma vez que não é taxativo o rol do artigo 1.015 do CPC, que diz respeito às hipóteses em que é cabível o agravo de instrumento.

Ademais, convém salientar que o caso em questão trata de decisão que declinou, de ofício, a competência para processamento e julgamento de ação proposta pela parte aqui Agravante, mostrando-se plausível a insurgência por meio de agravo, tanto pelo seu conteúdo decisório, quanto pela plausibilidade de que o pleito seja analisado o quanto antes.

Ademais, o STJ já se posicionou favorável à interposição de agravo de instrumento para definição de competência. (STJ – 4a Turma – Resp 1.679.909-RS – Relator Min. Luis Felipe Salomão – julgado em 14/11/2017 – Dje 01/02/2018):

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015.

(...)

5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda”.

Com tais apontamentos, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos

autos no
1000860-86.2019.8.11.0017
- Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de
BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
(agravado),
DECLINOU, de ofício,
da competência do Juízo da Comarca de São Felix do Araguaia para processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO (Empréstimo consignado: Contrato no 51823877229/17, a ser pago em 72 parcelas de R$ 204,00).

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que o recurso comporta o provimento desejado, isto porque, além da questão que envolve o feito ter ocorrido em São Félix do Araguaia/MT; também é lá que a Agravante percebe sua aposentadoria, e, portanto, pratica os atos de sua vida civil, salientando-se que a aldeia em que a Agravante reside fica mais próxima da cidade de São Félix do Araguaia/MT, de modo que a manutenção da competência na mencionada comarca, certamente, trará benefícios à parte hipossuficiente, no caso, a consumidora/agravante.

Assim, aplica-se ao caso o disposto no artigo 53 do CPC, que aponta a competência do lugar do ato ou fato para a ação, cumulado com o artigo 6
o, VIII, do CDC que, dispõe ser direito básico do consumidor a facilitação de sua defesa.

Dentro desse viés, ainda que o CDC disponha que havendo relação de consumo o foro competente é o do domicílio do consumidor, nada impede que o Autor da demanda opte por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu.

Nesse sentido:

“
PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM COMARCA ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE.

- O art. 101 do CDC dispõe que havendo relação de consumo o foro competente será o do domicílio do consumidor, visando a facilitar a defesa dos direitos da parte hipossuficiente.

- Contudo, essa prerrogativa é uma faculdade do autor, que também pode optar por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, segundo o art. 53, inciso III, alínea "a" do CPC, ou ainda, no foro onde transitou em julgado a ação que deu origem ao título judicial, conforme previsão do art. 98, §2o, inciso II do CDC.

- A sede da pessoa jurídica a que se refere o art. 53 do CPC, inciso III, alínea "a", corresponde ao seu domicílio que se trata do lugar onde funcionarem as respectivas diretorias ou administrações ou o local designado no seu estatuto ou no seu ato constitutivo para cumprir tal finalidade.

- A filial poderá ser considerada como domicílio da pessoa jurídica somente para os atos que nela foram praticados e quando a empresa possuir filiais em diversas localidades.

- Na escolha do juízo e do foro onde deseja litigar, deve o consumidor observar os parâmetros legais, tendo em vista a incidência do princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal.

- Em matérias que versem sobre relação de consumo, a regra de competência territorial será absoluta, tendo em vista que as normas dispostas no CDC são de ordem pública e de interesse social, consoante o disposto no art. 1o, da Lei n.o 8.078/90.

- Restando comprovada a aleatoriedade na escolha da comarca para ajuizar a ação, o juiz pode declinar de ofício da competência e determinar a remessa dos autos para o foro do domicílio do autor, uma vez que tal providência beneficia o consumidor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0450.18.000137-9/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2020, publicação da súmula em 17/07/2020)

Portanto, fazendo uma leitura sistemática da situação, tenho que a consumidora indígena será beneficiada com a manutenção da competência da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em razão da facilidade do acesso, vez que a aldeia em que reside fica mais próxima de São Félix do Araguaia/MT, além de não haver prejuízos à parte adversa, e também porque toda a questão que envolve o feito ocorreu na mencionada comarca.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a competência do Juízo da vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021